Tribunal: STF
Processo: HC 245136
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Dosimetria. Regime prisional. Writ sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jonathan Gustavo Ribeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado nos autos do HC 896.742/MG (evento 1).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal) (evento 15).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para o cômputo concomitante de duas causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal. Argumenta a desproporcionalidade da imposição do regime prisional fechado. Requer o redimensionamento da pena e a fixação de regime prisional semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 17):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. MAJORANTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois o acórdão transitou em julgado em 23/1/2024 e o habeas corpus foi impetrado em 10/3/2024, com nítida feição de revisão criminal, não devendo, portanto, ser conhecido. 



    2. Nos termos do art. 105, I, e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados, não havendo, no caso, julgamento de mérito proferido por esta Corte Superior passível de revisão. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



     “Ressalte-se que esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus, impetrado nesta Corte Superior de Justiça, como substitutivo de revisão criminal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se presente flagrante ilegalidade" (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.) 



    (...)



    Assim como demonstrado, o acórdão impugnado transitou em julgado em 23/1/2024 e o habeas corpus foi impetrado em 10/3/2024, com nítida feição de revisão criminal, não devendo, portanto, ser conhecido.



    Ressalte-se que, nos termos do art. 105, I, e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados, não havendo, no caso, julgamento de mérito proferido por esta Corte Superior passível de revisão. 



    Ademais, não se constata, de plano, a demonstração de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (destaquei).



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em consequência, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente